Tribunal: STJ
Processo: 8001440-59.2024.8.05.0220
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087573 - BA(2025/0371592-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A B S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA
SÚMULA 7/STJ.
DE GÊNERO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
O recurso.
agravo para não conhecer de recurso especial, em demanda relativa a ato infracional
análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte, com imposição de medida
socioeducativa de internação.
2.
Adolescente, vítima de estupro, teria praticado asfixia mecânica contra
Fato relevante.
recém-nascido, comprimindo pano sobre o rosto da criança, persistindo na conduta
mesmo diante de sinais físicos de sofrimento, o que resultou em morte, sendo-lhe
aplicada medida socioeducativa de internação.
3.
A agravante sustenta: (a) aplicação equivocada da
As razões do agravo.
Súmula 7/STJ,
por se tratar de controvérsia de subsunção jurídica, e não de reexame fático-probatório;
(b) necessidade de desclassificação do ato infracional para análogo ao homicídio
culposo, pela ausência de
e pelo contexto de extrema vulnerabilidade;
animus laedendi
(c) desproporcionalidade e automatismo da medida de internação, em afronta ao art. 122
do ECA; e (d) necessidade de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva
de Gênero (Resolução CNJ n.
).
492/2023
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
é possível, em
Súmula 7/STJ,
recurso especial, desclassificar o ato infracional análogo a lesão corporal seguida de
morte para análogo a homicídio culposo, mediante reexame da conclusão das instâncias
ordinárias sobre a existência de dolo na conduta antecedente da adolescente.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a medida socioeducativa de
internação aplicada, com fundamento no
I, do ECA, pode ser substituída por
art. 122,
Documento eletrônico VDA55732955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e7bf531-1a53-49e8-8aca-bb2b5da0a4fc

medida menos gravosa, bem como se o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero impõe, no caso concreto, a desclassificação da conduta ou o afastamento da
medida mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A desclassificação pretendida, de ato infracional análogo à lesão corporal seguida de
morte (crime preterdoloso) para análogo a homicídio culposo, exigiria afastar a
conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de dolo na conduta antecedente,
conclusão firmada de forma motivada com base em confissão judicial, persistência na
conduta asfixiante diante de sinais físicos evidentes e demora no socorro, o que implica
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
7. No crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do CP), o dolo
antecedente não exige a intenção de produzir resultado lesivo específico, bastando a
vontade livre e consciente de praticar conduta objetivamente apta a ofender a integridade
física da vítima; no caso, a compressão de pano sobre o rosto de recém-nascido, com
persistência mesmo após sinais inequívocos de sofrimento, evidencia o
,
animus laedendi
independentemente da finalidade de “calar o choro”.
8. A alegação de que o dolo teria sido presumido a partir do resultado morte (dolo ex post
) não procede, pois o Tribunal estadual extraiu o elemento subjetivo de
facto
circunstâncias anteriores ao resultado (dinâmica da conduta, sinais físicos e demora no
socorro), de modo que a insurgência defensiva representa discordância com a valoração
da prova, e não mera requalificação jurídica de fatos incontroversos.
9. A medida de internação encontra respaldo no
I, do ECA, por se tratar de ato
art. 122,
infracional cometido mediante violência contra pessoa em situação de absoluta
vulnerabilidade (recém-nascido), tendo o Tribunal de origem fundamentado, de forma
concreta, na gravidade da conduta, no elevado grau de reprovabilidade, na necessidade
de responsabilização e socioeducação e nas circunstâncias específicas do caso, afastando-
se qualquer automatismo.
10. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n.
) impõe a consideração do contexto de vulnerabilidade da adolescente na
492/2023
análise da culpabilidade, das circunstâncias do ato e da resposta socioeducativa, mas não
autoriza, por si só, a desclassificação da conduta ou o afastamento da medida de
internação quando as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, já tiverem
examinado tais elementos sem violar a legislação federal.
11. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, impondo-
se a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação, em recurso especial, de ato infracional análogo à lesão corporal
seguida de morte para análogo a homicídio culposo, quando dependente da revisão da
conclusão das instâncias ordinárias sobre a existência de dolo na conduta antecedente,
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A medida socioeducativa de internação é admissível, nos termos do
I, do
art. 122,
ECA, quando o ato infracional é cometido com violência contra pessoa e a gravidade
concreta da conduta, as circunstâncias do caso e a necessidade de responsabilização e
socioeducação são devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias.
3. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não afasta a aplicação da lei
penal e das regras sobre medida socioeducativa, nem autoriza o reexame da prova em
recurso especial, servindo como parâmetro para a consideração do contexto de
vulnerabilidade na análise de culpabilidade e na fundamentação da resposta estatal.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55732955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e7bf531-1a53-49e8-8aca-bb2b5da0a4fc

CP,
§ 3o; CP,
§ 3o; ECA,
I;
Resolução CNJ n.
art. 129,
art. 121,
art. 122,
Súmula 7/STJ;
(Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero)
492/2023
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
809.918/SP,
29/06/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
17/03/2023;
659.003/SP,
Cruz, DJe 30/03/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e7bf531-1a53-49e8-8aca-bb2b5da0a4fc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087573 - BA(2025/0371592-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A B S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA
SÚMULA 7/STJ.
DE GÊNERO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
O recurso.
agravo para não conhecer de recurso especial, em demanda relativa a ato infracional
análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte, com imposição de medida
socioeducativa de internação.
2.
Adolescente, vítima de estupro, teria praticado asfixia mecânica contra
Fato relevante.
recém-nascido, comprimindo pano sobre o rosto da criança, persistindo na conduta
mesmo diante de sinais físicos de sofrimento, o que resultou em morte, sendo-lhe
aplicada medida socioeducativa de internação.
3.
A agravante sustenta: (a) aplicação equivocada da
As razões do agravo.
Súmula 7/STJ,
por se tratar de controvérsia de subsunção jurídica, e não de reexame fático-probatório;
(b) necessidade de desclassificação do ato infracional para análogo ao homicídio
culposo, pela ausência de
e pelo contexto de extrema vulnerabilidade;
animus laedendi
(c) desproporcionalidade e automatismo da medida de internação, em afronta ao art. 122
do ECA; e (d) necessidade de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva
de Gênero (Resolução CNJ n.
).
492/2023
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55732957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Código de Controle do Documento: 9e301a95-b3c6-4ee8-a7cd-5915409a76d7

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
é possível, em
Súmula 7/STJ,
recurso especial, desclassificar o ato infracional análogo a lesão corporal seguida de
morte para análogo a homicídio culposo, mediante reexame da conclusão das instâncias
ordinárias sobre a existência de dolo na conduta antecedente da adolescente.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a medida socioeducativa de
internação aplicada, com fundamento no
I, do ECA, pode ser substituída por
art. 122,
medida menos gravosa, bem como se o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero impõe, no caso concreto, a desclassificação da conduta ou o afastamento da
medida mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A desclassificação pretendida, de ato infracional análogo à lesão corporal seguida de
morte (crime preterdoloso) para análogo a homicídio culposo, exigiria afastar a
conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de dolo na conduta antecedente,
conclusão firmada de forma motivada com base em confissão judicial, persistência na
conduta asfixiante diante de sinais físicos evidentes e demora no socorro, o que implica
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
7. No crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do CP), o dolo
antecedente não exige a intenção de produzir resultado lesivo específico, bastando a
vontade livre e consciente de praticar conduta objetivamente apta a ofender a integridade
física da vítima; no caso, a compressão de pano sobre o rosto de recém-nascido, com
persistência mesmo após sinais inequívocos de sofrimento, evidencia o
,
animus laedendi
independentemente da finalidade de “calar o choro”.
8. A alegação de que o dolo teria sido presumido a partir do resultado morte (dolo ex post
) não procede, pois o Tribunal estadual extraiu o elemento subjetivo de
facto
circunstâncias anteriores ao resultado (dinâmica da conduta, sinais físicos e demora no
socorro), de modo que a insurgência defensiva representa discordância com a valoração
da prova, e não mera requalificação jurídica de fatos incontroversos.
9. A medida de internação encontra respaldo no
I, do ECA, por se tratar de ato
art. 122,
infracional cometido mediante violência contra pessoa em situação de absoluta
vulnerabilidade (recém-nascido), tendo o Tribunal de origem fundamentado, de forma
concreta, na gravidade da conduta, no elevado grau de reprovabilidade, na necessidade
de responsabilização e socioeducação e nas circunstâncias específicas do caso, afastando-
se qualquer automatismo.
10. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n.
) impõe a consideração do contexto de vulnerabilidade da adolescente na
492/2023
análise da culpabilidade, das circunstâncias do ato e da resposta socioeducativa, mas não
autoriza, por si só, a desclassificação da conduta ou o afastamento da medida de
Documento eletrônico VDA55732957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Código de Controle do Documento: 9e301a95-b3c6-4ee8-a7cd-5915409a76d7

internação quando as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, já tiverem
examinado tais elementos sem violar a legislação federal.
11. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, impondo-
se a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação, em recurso especial, de ato infracional análogo à lesão corporal
seguida de morte para análogo a homicídio culposo, quando dependente da revisão da
conclusão das instâncias ordinárias sobre a existência de dolo na conduta antecedente,
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A medida socioeducativa de internação é admissível, nos termos do
I, do
art. 122,
ECA, quando o ato infracional é cometido com violência contra pessoa e a gravidade
concreta da conduta, as circunstâncias do caso e a necessidade de responsabilização e
socioeducação são devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias.
3. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não afasta a aplicação da lei
penal e das regras sobre medida socioeducativa, nem autoriza o reexame da prova em
recurso especial, servindo como parâmetro para a consideração do contexto de
vulnerabilidade na análise de culpabilidade e na fundamentação da resposta estatal.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 3o; CP,
§ 3o; ECA,
I;
Resolução CNJ n.
art. 129,
art. 121,
art. 122,
Súmula 7/STJ;
(Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero)
492/2023
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
809.918/SP,
29/06/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
17/03/2023;
659.003/SP,
Cruz, DJe 30/03/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. B. S. em face de decisão
proferida, às fls. 295-298, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55732957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Código de Controle do Documento: 9e301a95-b3c6-4ee8-a7cd-5915409a76d7

Nas razões do agravo, às fls. 304-315, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que em síntese: (a) aplicação equivocada da
pois a controvérsia
Súmula 7/STJ,
seria de subsunção jurídica e não de reexame fático-probatório; (b) necessidade de
desclassificação do ato infracional para análogo ao homicídio culposo (art. 121, § 3o,
CP), ante a ausência de
e o contexto de extrema vulnerabilidade da
animus laedendi
adolescente, vítima de estupro; (c) desproporcionalidade e automatismo da medida
socioeducativa de internação, incompatível com o
do ECA; e (d) necessidade de
art. 122
aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n.
).
492/2023
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A agravante insiste que a controvérsia seria de pura subsunção jurídica,
dispensando o reexame do acervo fático-probatório, o que tornaria inaplicável o óbice da
Súmula 7/STJ.
A tese não se sustenta.
É certo que a jurisprudência desta Corte distingue, para fins de
admissibilidade do recurso especial, o reexame de provas – vedado pela
–
Súmula 7/STJ
da revaloração jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão recorrido, esta sim
compatível com a via especial.
Contudo, a distinção pressupõe que os fatos sejam incontroversos e
suficientemente delimitados no acórdão recorrido, de modo que a qualificação jurídica
possa ser controlada sem necessidade de qualquer incursão na base fático-probatória.
No presente caso, isso não ocorre. A desclassificação pretendida — de lesão
corporal seguida de morte (crime preterdoloso) para homicídio culposo — exige,
necessariamente, afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de dolo
na conduta antecedente, o que foi expressamente assentado com apoio no conjunto
probatório produzido sob o crivo do contraditório. O acórdão estadual concluiu, de forma
motivada e com base em elementos concretos — confissão judicial, persistência na
conduta asfixiante mesmo diante de sinais físicos evidentes e demora no socorro —, que
Documento eletrônico VDA55732957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Código de Controle do Documento: 9e301a95-b3c6-4ee8-a7cd-5915409a76d7

a adolescente agiu com plena consciência do que fazia, configurando o animus laedendi
próprio do tipo preterdoloso.
Reformar esse juízo significaria, inevitavelmente, reapreciar a força probante
dos elementos que ampararam a convicção das instâncias ordinárias. Isso não é
revaloração jurídica de fatos incontroversos; é, antes, a substituição da valoração
probatória realizada pelas instâncias soberanas na apreciação da prova por uma nova
leitura dos mesmos elementos, o que é precisamente o que a
veda.
Súmula 7/STJ
A defesa sustenta que calar o choro não se confunde com intenção de lesionar,
e que o acórdão recorrido teria presumido o dolo a partir do resultado, incorrendo em
raciocínio de
, vedado pela dogmática penal.
dolo ex post facto
O argumento não prospera.
O crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, CP) é delito
preterdoloso: exige dolo na conduta antecedente (vontade de produzir a lesão) e culpa no
resultado agravador (morte não desejada). A conduta dolosa antecedente não requer,
necessariamente, que o agente tenha desejado a produção de um resultado lesivo
específico e grave; basta que tenha agido com vontade livre e consciente de praticar a
conduta que, objetivamente, é apta a ofender a integridade física da vítima, aceitando ou
assumindo o risco de produzir a lesão.
No caso dos autos, o Tribunal de origem não deduziu o dolo a partir da morte.
Ao contrário, identificou o dolo na própria ação de comprimir um pano sobre o rosto de
um recém-nascido, com persistência, mesmo após a visualização de sinais físicos
inequívocos de sofrimento (mãos e rosto arroxeados). Essa conduta, em si mesma, revela
consciência e vontade de praticar ato potencialmente lesivo à integridade física da
criança, independentemente do resultado morte.
A invocação do argumento de que a adolescente apenas pretendia "calar o
choro" não afasta o dolo na conduta antecedente. A finalidade ulterior almejada pelo
agente — cessar o choro — não elide a consciência de que o meio utilizado era
inerentemente perigoso e lesivo. Trata-se de elementar distinção entre motivo do crime e
elemento subjetivo do tipo: o motivo pode ser a intenção de silenciar o choro; o dolo
reside na consciência e vontade de realizar a conduta asfixiante sobre pessoa vulnerável.
Ademais, a tese de
somente seria aplicável se a conclusão
dolo ex post facto
pelo dolo tivesse derivado exclusivamente do resultado morte, o que não é o caso. Os
elementos identificados pelo Tribunal estadual — confissão da própria adolescente
quanto à mecânica da conduta, persistência mesmo diante de sinais físicos visíveis e
demora no socorro — são elementos anteriores ao resultado, aptos a fundamentar o juízo
sobre o elemento subjetivo, sem qualquer presunção indevida.
Documento eletrônico VDA55732957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Código de Controle do Documento: 9e301a95-b3c6-4ee8-a7cd-5915409a76d7

A tese defensiva não configura, portanto, mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas verdadeira impugnação à conclusão probatória das instâncias de
origem, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Tampouco merece acolhida o pleito subsidiário de substituição da medida de
internação por medida menos gravosa.
O
do ECA autoriza a aplicação da medida de internação
art. 122, inciso I,
quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. A
conduta reconhecida nos autos — asfixia mecânica sobre recém-nascido, com
persistência mesmo diante de sinais de sofrimento — inequivocamente se enquadra nessa
hipótese.
A agravante sustenta que a manutenção da internação teria sido fundamentada
de forma genérica e abstrata, com apoio exclusivo na gravidade do ato infracional, sem
análise das circunstâncias concretas e individuais da adolescente.
Contudo, a leitura do acórdão estadual não confirma essa premissa. A Corte
de origem considerou, de forma particularizada: (i) a gravidade concreta da conduta; (ii)
o elevado grau de reprovabilidade; (iii) a necessidade de efetiva responsabilização e
socioeducação da adolescente; e (iv) a circunstância específica de que a violência foi
perpetrada contra pessoa em situação de absoluta vulnerabilidade (recém-nascido).
A jurisprudência desta Quinta Turma é assente no sentido de que, reconhecida
concretamente a gravidade do ato infracional com emprego de violência, a medida de
internação encontra respaldo no
I, do ECA, sem que isso implique automatismo
art. 122,
ou ofensa ao princípio da intervenção mínima:
"A prática de ato infracional análogo a crime praticado com
grave ameaça ou violência à pessoa autoriza a imposição de medida
socioeducativa de internação, nos termos do
do ECA,
art. 122, inciso I,
mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade
concreta da conduta." (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
809.918/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
)
29/06/2023.

Registro, ademais, que a pretensão de substituição da internação por medida
diversa, no caso concreto, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas que
fundamentaram o juízo de necessidade e adequação da medida, providência igualmente
vedada pela Súmula 7/STJ.
A Defensoria Pública invoca o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero (Resolução CNJ n.
), ressaltando que a adolescente era vítima de
492/2023
estupro, tinha 13 anos ao engravidar, foi privada do direito ao aborto legal e encontrava-
se em situação de extremo abandono pelo Estado, pela família e pela sociedade.
Documento eletrônico VDA55732957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Código de Controle do Documento: 9e301a95-b3c6-4ee8-a7cd-5915409a76d7

Tais circunstâncias são, de fato, de absoluta gravidade e merecem
reconhecimento explícito. A adolescente foi, antes de qualquer coisa, vítima de múltiplas
e sistemáticas violações de direitos, e o Estado efetivamente falhou em protegê-la em
momentos cruciais.
Não obstante, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não
tem o condão de afastar a apreciação dos fatos segundo os parâmetros legais aplicáveis,
nem de substituir o juízo sobre o elemento subjetivo da conduta por considerações
exclusivamente contextuais e estruturais. O que o protocolo determina é que o contexto
de vulnerabilidade seja adequadamente considerado na análise da culpabilidade, nas
circunstâncias do ato e, especialmente, na escolha e fundamentação da resposta
socioeducativa — e não que ele, por si só, conduza necessariamente à desclassificação da
conduta ou ao afastamento da medida mais gravosa.
Nesse ponto, registro que as instâncias ordinárias têm o dever — e a
prerrogativa — de apreciar o conjunto probatório e fixar os fatos com soberania, o que
inclui a avaliação das condições pessoais da adolescente, sua maturidade e seu contexto.
O fato de que o resultado dessa apreciação não tenha sido favorável à tese defensiva não
configura, por si só, desconsideração do referido protocolo.
No âmbito do recurso especial, esta Corte não dispõe de instrumentos para
reapreciar o peso conferido a tais circunstâncias pelas instâncias de mérito, salvo em
situações de flagrante violação de lei federal — o que, como demonstrado, não se
verifica na hipótese.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:14
Código de Controle do Documento: 9e301a95-b3c6-4ee8-a7cd-5915409a76d7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0371592-7
AREsp 3.087.573 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80014405920248050220
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A B S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Lesões Corporais -
Seguida de Morte
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A B S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544941<:10254203@
2025/0371592-7 - AREsp 3087573 Petição : 2026/0016890-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:11
Código de Controle do Documento: C15FB80D-C070-4744-A476-08493FFC92D9